Tribunal: TJMT
Processo: 1040261-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040261-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LEISA MARA BARONAS (EMBARGADO), LEISA MARA BARONAS - CPF: 274.797.141-49 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SOUZA CARVALHO - CPF: 033.563.411-70 (ADVOGADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interposto contra acórdão proferido em julgamento de apelação que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e manteve a análise de demanda voltada ao ressarcimento de valores supostamente indevidamente subtraídos de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando aplicação equivocada da tese firmada no Tema 1.150 do STJ, bem como ausência de enfrentamento das preliminares de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal e prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à interpretação da tese firmada no Tema 1.150 do STJ sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas relacionadas ao PASEP; (ii) às preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de competência da Justiça Federal; e (iii) à alegada ocorrência de prescrição da pretensão deduzida.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos é aquela existente no interior da própria decisão, caracterizada pela presença de proposições inconciliáveis no mesmo pronunciamento jurisdicional, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a pretensão deduzida na demanda refere-se ao ressarcimento de valores alegadamente subtraídos da conta vinculada ao PASEP por falha na gestão da instituição administradora, hipótese que, segundo a jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 1.150, atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Também não se verifica omissão quanto às teses de ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal, uma vez que o acórdão reconheceu, com base no precedente repetitivo do STJ, a legitimidade da instituição financeira para responder pela demanda e a consequente competência da Justiça Estadual para o processamento da causa.

A questão prescricional igualmente foi enfrentada no julgado, que aplicou o prazo decenal previsto no art. 205 do CC às pretensões de ressarcimento decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial a ciência do titular acerca das irregularidades.

Verifica-se, portanto, que a insurgência recursal busca, em realidade, a rediscussão do mérito da controvérsia e a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Nas ações que discutem ressarcimento de valores supostamente indevidamente subtraídos de contas vinculadas ao PASEP, a legitimidade passiva do Banco do Brasil subsiste quando a controvérsia se relaciona à gestão da conta individual, nos termos da orientação firmada no Tema 1.150 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
o embargante aponta omissões e contradições na fundamentação do acórdão, mencionando que o aresto aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no
Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça
, pois, segundo a instituição financeira, a pretensão deduzida pela autora
não se limita à apuração de eventuais desfalques ou saques indevidos
, mas, na realidade, objetiva
alterar os parâmetros de atualização monetária e incidência de juros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP
. Sustenta que a
petição inicial da autora apresentaria planilha de cálculo baseada em índices diversos daqueles previstos na legislação e nas normas do Conselho Diretor
, circunstância que caracterizaria verdadeira
pretensão revisional dos critérios de correção do fundo
, cuja responsabilidade seria da
União
, e não do Banco do Brasil.

Argumenta que, à luz da orientação firmada pelo
STJ no julgamento do Tema 1.150
, a legitimidade passiva da União se verifica nas hipóteses em que se pretende
modificar os índices legais de atualização das contas PASEP ou aplicar expurgos inflacionários
, hipótese que, segundo afirma, ocorreria no presente caso. Assevera, ainda, que houve omissão quanto à análise de
preliminar de prescrição
, bem como de matérias de ordem pública relativas à
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
, cuja apreciação poderia ocorrer em qualquer grau de jurisdição. Invoca, para fins de
prequestionamento
, os dispositivos constantes dos
arts. 330, II; 338; 339; 485, VI; e 487, II, todos do Código de Processo Civil
, alegando que a manutenção da decisão recorrida implicaria violação a tais normas processuais.

Ao final, requer o embargante, o
conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
, com atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de sanar as alegadas omissões e contradições do acórdão embargado.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 348866869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Portanto, não há vícios a serem sanados, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas.

Nesse contexto, o acórdão foi expresso ao consignar que a pretensão deduzida na demanda originária diz respeito ao
ressarcimento de valores supostamente indevidamente subtraídos da conta vinculada ao PASEP
, decorrentes de alegada má gestão do banco administrador. Tal circunstância enquadra-se precisamente na hipótese de responsabilização atribuída à instituição financeira pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a alegação do embargante de que a demanda teria por objeto exclusivamente a
alteração dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa
não encontra amparo na moldura fática delineada na decisão recorrida, tampouco evidencia qualquer omissão ou contradição no julgado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à análise das teses relacionadas à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Federal. Tais matérias foram devidamente examinadas no acórdão embargado, que concluiu, com base na orientação firmada no Tema 1.150 do STJ, pela
legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda
, bem como pela competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a causa.

Igualmente, inexiste omissão quanto à questão prescricional. O acórdão enfrentou o tema de forma expressa, registrando que, nos termos da tese fixada no referido repetitivo, a pretensão de ressarcimento de valores decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil
, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular da conta tem ciência dos supostos desfalques.

Assim, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo colegiado, inexistindo qualquer vício de fundamentação a ser sanado.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração
não se prestam à reapreciação da matéria já decidida
, nem constituem meio adequado para rediscutir fundamentos jurídicos ou promover a modificação do julgado, salvo em situações excepcionais decorrentes da correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026